Tribunal: TJSP
Processo: 1023690-85.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
COBRANÇA – Cheques prescritos – Discussão da relação primitiva - Possibilidade – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Causa debendi não infirmada - Títulos em poder da credora – Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023690-85.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CAMISETERIA COM CONF LTDA EPP, é apelado HEANLU INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023690-85.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43058 - rk
2
VOTO No: 43058
APEL. No: 1023690-85.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto (10a V. Cív.)
APTE.: Camiseteria Comércio Confecção Ltda. Epp (R)
APDA.: Heanlu lndústria de Confecções Ltda. (A)
COBRANÇA
Cheques prescritos
Discussão da relação
primitiva - Possibilidade Ausência de prova inequívoca da
ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do
direito reclamado Causa debendi não infirmada - Títulos em
poder da credora Procedência mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança (6 cheques
prescritos no valor total de R$26.011,24, fls. 13/24) intentada por
Heanlu lndústria de Confecções Ltda em face de Camiseteria Comércio
Confecção Ltda. Epp, julgada procedente pela r. sentença de fls.
215/217, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de R$26.011,24 com correção monetária pelos índices da
tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da ação mais juros legais
de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, ressalvada a gratuidade judiciária concedida à acionada.
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
resumo, que houve desacordo comercial, na medida em que a autora
entregou as mercadorias com atraso, sendo de rigor a improcedência da
demanda.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023690-85.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43058 - rk
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não obstante admitida a discussão da origem da
dívida, os elementos de convicção aos autos adunados não foram
suficientes para elidir sua exigibilidade.
Isso porque, embora alegue a apelante que a apelada
descumpriu o prazo avençado para entrega das mercadorias (fls. 41/45)
e que, portanto, o valor inserto nas cártulas não seria devido, a prova
documental e oral produzida (fls. 100/133 e 196) revela que, a despeito
do atraso, as mercadorias foram, efetivamente, entregues, sem qualquer
ressalva do destinatário.
Não havendo, portanto, prova do alegado fato
extintivo do direito da apelada, legítima revela-se a cobrança da cártula
por seu portador.
De mais a mais, o direito positivo consigna:
“As declarações constantes de documentos assinados
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.” (art. 219, caput,
do CC-2002 e art. 131, caput, do CC-1916).
“As declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário.” (art. 368, caput, do CPC).
E finalmente:
“Não dependem de prova os fatos:
(omissis)
IV - em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade” (art. 334, IV, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023690-85.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43058 - rk
4
De feito, os cheques apresentados com a exordial
provam a obrigação assumida, prestando-se de sobejo para arrimar a
tutela pretendida.
Embora perdida a eficácia de título executivo
extrajudicial em razão da prescrição, subsiste a presunção juris tantum
da dívida, que só cederia ante eventual prova contrária da devedora
demonstrando que foi constituído pelo credor por meios antijurídicos ou
que assentaria em origem escusa como, por exemplo, falsidade, prática
de agiotagem, não evidenciada e até mesmo do fato extintivo alegado
(pagamento) que justificaria o reconhecimento da ausência de causa
debendi para a cobrança da cártula.
O fato é que as cártulas encontram-se em poder da
credora apelada e não há nos autos prova de que tenham sido quitadas
pela apelante.
Efetivamente, a relação negocial havida entre as
partes e representada pelas cártulas sub examen não restou infirmada,
nem a quitação dos títulos ou a prática de agiotagem, falsidade, etc.,
encontrou indício algum de ter ocorrido.
Ademais, os cheques, embora prescritos como títulos
cambiais, continuaram em poder da credora e nenhum documento
pertinente foi acostado aos autos a fim de comprovar eventual quitação
do débito.
Imperioso, então, reconhecer que, na falta de prova
apta de quitação dos títulos e encontrando-se as cártulas vencidas em
poder da credora, a presunção existente é de inocorrência do
pagamento.
Continua atual advertência doutrinária e realística,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023690-85.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 43058 - rk
5
alertando que:
“Quem paga deve munir-se da necessária quitação
passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde
invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal
alegação em juízo, porque pagamentos se comprovam apenas através de
quitações regulares e não se demonstram por testemunhas se
sobreexcedem a taxa legal.” (MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS.
Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1a Parte. 10a ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 1975, 4o volume, p. 255).
Assim,
sem
prova
inequívoca
ou
regular
de
pagamento, de rigor a procedência da demanda.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e,
considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
patrono do autor, majoram-se os honorários fixados em 1o grau para
15% do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do
NCPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida à ré.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica